Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. INCLUSÃO NOME EXECUTADOS. SERASAJUD. ART. 782, §3o, CPC. TEMA 1026, STJ. DEVER DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de negativação do nome dos executados por meio do SERASAJUD e a reiteração de pesquisa de bens por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e negativação do nome dos executados por meio do SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
6. No tema 1026 o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
6.1. Inexistindo dúvidas sobre a existência do direito ao crédito, necessário deferir o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1026 do STJ, Acórdão 1866241 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível do TJDFT.